Tribunal: TJDFT
Processo: 0756499-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REABERTURA DE PARTILHA TRANSITADA EM JULGADO. INDEFERIMENTO DE NOVA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o benefício de gratuidade da justiça, rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, indeferiu efeito suspensivo e determinou o prosseguimento da execução, ao entender que o título é exigível, a partilha está protegida pela coisa julgada e não há demonstração de excesso de execução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se são cabíveis a concessão do benefício de gratuidade da justiça, a declaração de inexigibilidade do título executivo, o reconhecimento do alegado excesso de execução e a determinação de nova perícia, bem como se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo é exigível, uma vez que decorre de partilha transitada em julgado, sendo inviável reabrir discussão sobre eventual compensação ou revisão do conteúdo do título judicial.
4. O alegado excesso de execução não foi comprovado, pois não foram apresentadas provas que indicassem superavaliação do imóvel, de modo que inexistem documentos capazes de infirmar a avaliação judicial.
5. A negativa de nova perícia não configura cerceamento de defesa, diante da inexistência de indícios de erro na avaliação judicial e da ausência de documentos idôneos que sustentem a alegação de benfeitorias ou superavaliação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A exigibilidade do título formado em partilha transitada em julgado, aliada à ausência de prova mínima de excesso de execução e à falta de garantia do juízo, impede a suspensão do cumprimento de sentença. A realização de nova perícia exige argumentos válidos de erro e sua ausência afasta alegação de cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 520, caput e § 1o; 525, § 1o, III, e § 6o; 527; CF/1988, art. 5o, LXXIV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.